Tribunal: TJES
Processo: 5002388-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002388-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO MACHADO FORTUNATO
AGRAVADO: WELITON SOUZA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002388-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO MACHADO FORTUNATO

AGRAVADO: WELITON SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da
decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id nº
1289797
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso
(
id nº
1448184).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002388-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO MACHADO FORTUNATO

AGRAVADO: WELITON SOUZA DA SILVA

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da
decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id nº
1289797
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que

"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Na espécie,

o agravante
,
que
informa ser autônomo
,
afirmou haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que
o
desacredite
m
.

Destaco
a
afirmação de pobreza lançada
(id nº
1249414
)
,
a qual se afigura coerente com
o padrão remuneratório que auferia quando existente o vínculo de emprego noticiado em sua CTPS –
motorista de caminhão com remuneração de R$1.200,00
(cópias conforme id nº 1249415) e com o fato de não deter titularidade de imóvel (certidão presente em id nº 1249416)
.

O
utrossim, embora volte-se a pretensão autoral a debater contrato de valor expressivo (mais de um milhão de reais), encontram-se também contemplados os encargos do inadimplemento, além de pedido de indenização por dano moral, tudo isso relacionado à alienação de um caminhão, que, a princípio, guarda pertinência com a atividade econômica que desenvolve.

A argumentação deduzid
a
pel
a
parte
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
, cabendo retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Registro, por fim, que a alegação vertida em contrarrazões no sentido de apresentar-se o recorrente em redes sociais como “
empresário do setor de mármore e granito” não foi corroborada por qualquer documento, assim também quanto à arguição de coisa julgada, já que houve exclusivamente menção à existência de demanda pretérita em que teriam as partes litigado (0003963-28.2016.8.08.0011), não se podendo, portanto, realizar qualquer análise quanto ao pontuado.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
deferir
a gratuidade de justiça em favor d
o
recorrente,
nos termos do artigo 98 do CPC
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
quele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2.
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
, não havendo no caderno processual
material
probatório que
a
desacredite.

3
. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
deferida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.